Tribunal: TJPA
Processo: 0003694-88.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003694-88.2014.8.14.0076

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ CARLOS ALVES PINHEIRO, NAZARETE MEDEIROS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003694-88.2014.8.14.0076

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ CARLOS ALVES PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. VALOR DA INDENIZAÇÃO IGUAL À OFERTA INICIAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EXPROPRIADO. BASE DE CÁLCULO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Acará em autos de Ação de Desapropriação. A sentença julgou o pedido procedente para declarar a desapropriação da área pelo valor ofertado na petição inicial (R$ 66.330,92), montante com o qual a parte ré concordou ante sua ausência de contestação. Todavia, ao prolatar o julgado, o magistrado de base condenou o ente estadual expropriante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação. O Estado do Pará recorreu exclusivamente para afastar essa imposição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A controvérsia cinge-se a definir se é legal a condenação da Fazenda Pública expropriante ao pagamento de honorários advocatícios quando o expropriado não resiste à pretensão inicial e o juízo fixa como valor da justa indenização a exata quantia previamente ofertada e depositada pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O regramento aplicável à fixação de honorários em ações de desapropriação por utilidade pública é normatizado por lei especial (Decreto-Lei nº 3.365/1941), a qual afasta as disposições gerais do Código de Processo Civil.

2.

Nos exatos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, a condenação ao pagamento de verba honorária em favor do patrono do expropriado constitui uma excepcionalidade, sendo admitida tão somente na hipótese de a sentença fixar o valor da indenização em patamar "superior ao preço oferecido" inicialmente. Nessas situações, a fixação deve observar o teto e o piso percentuais incidentes restritamente sobre a "diferença" entre a oferta e a condenação.

3.

No caso vertente, a parte apelada sequer contestou a demanda, aceitando pacificamente o montante ofertado a título de indenização. Uma vez que a sentença chancelou integralmente o valor prévio de R$ 66.330,92, não há qualquer diferença pecuniária a ser apurada. Consequentemente, inexistindo incremento indenizatório, a base de cálculo para o arbitramento de honorários é zero, evidenciando o completo descabimento da condenação imposta na origem, de acordo com o firme entendimento da jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido para reformar parcialmente a sentença apenas para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1.

Em ação de desapropriação por utilidade pública, a fixação de honorários advocatícios rege-se pelo art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, devendo incidir percentual estrito obrigatoriamente sobre a diferença entre o valor estipulado na sentença e o valor inicialmente ofertado.

2.

É indevida a condenação do ente expropriante ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o expropriado não contesta o pleito e a sentença ratifica em sua integralidade o montante ofertado na exordial, visto que não há base de cálculo correspondente à majoração da indenização (diferença nula).

----------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 27, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tese 184; STJ, AgInt no REsp 1.988.500/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; TJPA, Apelação Cível nº 0000475-09.2010.8.14.0076, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Acará,
nos autos da Ação de Desapropriação.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a presente demanda em face de José Ferreira Pinheiro, visando a desapropriação de imóvel declarado de utilidade pública e interesse social por meio do Decreto Estadual nº 871/2013.

Na petição inicial, o ente expropriante descreveu o bem e apresentou avaliação no valor de R$ 66.330,92 (sessenta e seis mil, trezentos e trinta reais e noventa e dois centavos), efetuando o depósito prévio correspondente e pleiteando a imissão na posse para, ao final, obter a declaração de transferência da propriedade.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido para: (a) declarar desapropriada a área descrita na inicial, mediante o pagamento da importância depositada; (b) determinar que o valor depositado e respectivos acréscimos, juros e correção monetária, sejam liberados em favor do réu, mediante alvará, após a publicação do edital e a comprovação da quitação das dívidas fiscais (art. 34 do DL Nº 3.365/41); (c) determinar que, após o levantamento do valor depositado, seja expedida carta de adjudicação, servindo essa sentença como título hábil para a transferência do domínio às finalidades de interesse social propostas na desapropriação. (...) (4) Nos termos do art. 20, §4º, do CPC, é certo que a verba honorária não pode ser fixada de forma exorbitante, nem tampouco em valor irrisório, de forma a desprestigiar o trabalho do profissional do direito, mas montante que atenda a parâmetros razoáveis em atendimento ao texto da lei processual civil. No caso em exame, considerando a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte expropriada, e o tempo de duração do processo (04) anos, entendo razoável a fixação da verba honorária, em desfavor do ESTADO, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização carece de respaldo legal, uma vez que a sentença acolheu integralmente a oferta apresentada na inicial, sem que houvesse resistência dos expropriados ou dilação probatória complexa.

Alega que, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, a verba honorária em ações de desapropriação somente é devida quando o valor fixado judicialmente for superior ao preço oferecido pelo expropriante, incidindo apenas sobre a diferença apurada.

Defende que a decisão recorrida contraria a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, especificamente as Súmulas 617 do STF e 141 do STJ, que estabelecem ser a base de cálculo dos honorários exclusivamente a diferença entre a oferta inicial e a indenização final.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, afastando-se a condenação em honorários advocatícios imposta à Fazenda Pública.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se o juiz de piso agiu corretamente ao condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A fixação de honorários em ações de desapropriação por utilidade pública não segue a regra geral do Código de Processo Civil, mas sim uma norma específica contida no Decreto-Lei nº 3.365/1941. O dispositivo central para a resolução da controvérsia é o seu artigo 27, § 1º:

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

(...)§ 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que
serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).

Consoante dispositivo acima mencionado, verifica-se que no processo de desapropriação, os honorários advocatícios somente são fixados nos casos em que a sentença fixar a indenização em valor superior ao preço oferecido.

Com efeito, para condenação ao pagamento de honorários advocatícios, deve-se analisar, se houve ou não, discussão a respeito do valor oferecido a título de indenização.

Analisando os autos, verifica-se que o apelado concordou com o valor ofertado a título de indenização pelo apelante, não tendo sequer contestado a ação.

A sentença acolheu integralmente o valor da oferta inicial de R$ 66.330,92, não havendo qualquer diferença a ser apurada. Portanto, a base de cálculo para os honorários, conforme a lei de regência, é zero, o que torna a condenação indevida.

O entendimento de que os honorários são devidos apenas sobre a diferença entre a oferta e a indenização está pacificado tanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto nos Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945.1
. No julgamento da Pet 12.344/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 13.11.2020, ocorreu a manutenção da Tese 184/STJ, que estabelece: "
O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente" .2. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988500 SP 2022/0058804-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. SENTENÇA QUE ACOLHEU O VALOR OFERTADO PELO ESTADO DO PARÁ NA PETIÇO INICIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL COM RELAÇO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . APLICAÇO DO ARTIGO 27, 1º DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. DESCABIMENTO DE CONDENAÇO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Consoante artigo 27, § 1º do Dec. Lei 3 .365/41, verifica-se que no processo de desapropriação, os honorários advocatícios somente são fixados nos casos em que a sentença fixar a indenização em valor superior ao preço ofertado. 3. Analisando os autos, verifica-se que o apelado concordou com o valor ofertado pelo apelante a título de indenização, conforme atesta fls. (id . 1599065) dos autos, não tendo sequer contestado a ação, impondo-se o afastamento da condenação ao pagamento de honorários. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA 00004750920108140076, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/11/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 18/12/2020)

APELAÇO CÍVEL. DESAPROPRIAÇO. VALOR DA INDENIZAÇO CORRETAMENTE FIXADO, COM BASE EM LAUDO PERICIAL QUE NO CONTÊM VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS DIANTE DA REVELIA DO EXPROPRIADO. HONORARIOS PERICIAIS QUITADOS NO CURSO DA AÇO. AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para fins de desapropriação, faz-se mister uma indenização justa, a qual deve corresponder, real e efetivamente, ao valor do bem sem prejuízo algum ao patrimônio do expropriado. No caso dos autos, o valor foi corretamente fixado em laudo confeccionado por perito judicial que utilizou a metodologia preconizada pelas Normas Técnicas Vigentes aplicáveis à matéria para avaliação do terreno, objeto da lide, de acordo com a NBR-1463-1.

Diante da ausência de contestação do expropriado, incabível a condenação do município/requerente em verba honorária.

No tocante aos honorários periciais, denota-se que o município recorrente já efetuou o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme determinado em 1º grau (fls. 100/101). Logo, não há falar em condenação neste ponto. (TJ-MS 00007905420128120001, Relator Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 14/11/2017, 3ª Câmara Cível).

APELAÇO CÍVEL. AÇO DE DESAPROPRIAÇO. IMÓVEL EXPROPRIADO DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA. AVALIAÇO PRÉVIA. DEPÓSITO DO VALOR. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇO. RECEBIMENTO DO QUANTUM APURADO SEM INSURGÊNCIA. CONDENAÇO DO EXPROPRIADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA VERBA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJ -RN-AC: 2015004660 RN, Relator: Desembargador Cornélio Alves, Data de Julgamento: 07/02/2019, 1ª Câmara Cível).

APELAÇO CÍVEL. AÇO DE DESAPROPRIAÇO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRETENSO NO RESISTIDA. SENTENÇA QUE ACOLHEU O VALOR OFERECIDO NA PETIÇO INICIAL COMO O VALOR DEVIDO A TÍITULO DE JUSTA INDENIZAÇO. CUSTAS PROCESSUAIS A SEREM PAGAS PELA EXPROPRIANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NO SO DEVIDOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E PROVIDO.

1.APELAÇO CÍVEL – AÇO DE DESAPROPRIAÇO JULGADA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICABILIDADE DO ART. 27, 1º DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 PARA FIXAÇO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO DE CONDENAÇO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E PROVIDO. ( TJPR 4ª C. Cível, AC – 875.911-5, Rel.: Astrid Maranho de Carvalho Ruthes – Curitiba – j. Unânime – J. 06/11/2012).

2.TJ PR, Súmula 02 – Nas desapropriações, aplica-se o art. 30 da lei n. 3365, de 21.6.41, com a seguinte interpretação: As custas serão pagas: 1º pelo autor, se o réu aceitar o preço oferecido; 2º pelo autor, se o réu recursar o preço oferecido, prevalecendo essa posição;

3.Em proporção, quando o preço oferecido for recusado, apresentando o réu outro, igualmente, não fixado pela decisão. (TJPR – 5ª C.Cível – 0001824-06.2016.8.16.0036 – So José dos Pinhais – Rel.: Juiz Luciano Campos de Albuquerque – J. 30.07.19).

Desta forma, em observância ao que dispõe o art. 27, § 1º do Decreto Lei 3.365/41, impõe-se o afastamento da condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao que dispõe o art. 27, § 1º do Decreto Lei 3.365/41.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 28/04/2026